Tribunal: TJES
Processo: 5025710-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. OMISSÃO RELATIVA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. OMISSÃO SANADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em que pese a apelante ter interposto o presente recurso com o objetivo de pleitear a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, consequentemente, a isenção do pagamento das custas remanescentes, o referido benefício já havia sido concedido à autora, na fase de conhecimento.

2. Trata-se de omissão constante na parte dispositiva da sentença, a qual condenou a requerente no pagamento das custas remanescentes, contudo deixou de aplicar o dispositivo previsto no art. 98, §3º do CPC, o que, aparentemente, levou a apelante a erro no momento da interposição do presente recurso.

3. Preliminar suscitada e acolhida de ofício
para, corrigindo a omissão contida no dispositivo sentencial, determinar, na forma do art. 98, §3º do CPC, a suspensão da exigibilidade das custas processuais nas quais foi condenada a apelante.

4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025710-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA ADRIANA ALVES ALCANTARA

APELADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALERIA ADRIANA ALVES ALCANTARA
em face da r. Sentença, de ID 4954106, que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito em face de
CALÇADOS ITAPUA S/A - CISA
, julgou improcedente o pedido da autora, ora requerente,
e a condenou no pagamento das custas processuais remanescentes
.

Em suas razões, de ID 4954109, sustenta a recorrente que não possui condições que a possibilite demandar em juízo sem sacrifício próprio, bem como da sua família, nos termos do art. 5º, LXXIV da CRFB e art. 98, § 3º do CPC. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a sua isenção ao pagamento de custas remanescentes.

Contrarrazões no ID 4954115.

É o relatório, no essencial.

VOTO CONDUTOR

I –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - OMISSÃO RELATIVA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

De plano, observo omissão a ser sanada na parte dispositiva da sentença objurgada, uma vez que, apesar da autora/apelante estar litigando sob o pálio da justiça gratuita, o Magistrado
a quo
a condenou no pagamento das custas processuais, sem contudo, suspender a sua exigibilidade, como determina o art. 98, §3º do CPC.

Assim, em que pese a apelante ter interposto o presente recurso com o objetivo de pleitear a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, consequentemente, a isenção do pagamento das custas remanescentes, observo que o referido benefício já havia sido concedido à autora, na fase de conhecimento, através da decisão de ID 4954091.

Trata-se, portanto, de omissão constante na parte dispositiva da sentença, a qual condenou a requerente no pagamento das custas remanescentes, contudo deixou de aplicar o dispositivo previsto no art. 98, §3º do CPC, o que, aparentemente, induziu a apelante a erro no momento da interposição do presente recurso.

Ante ao exposto,
suscito e acolho de ofício
a presente preliminar para, corrigindo a omissão contida no dispositivo sentencial, determinar, na forma do art. 98, §3º do CPC, a suspensão da exigibilidade das custas processuais nas quais foi condenada a apelante.

Em razão do acolhimento da preliminar suscitada de ofício,
nego seguimento ao apelo
ID 4954109, uma vez que prejudicado por ausência superveniente de interesse recursal (CPC art. 932, III).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. OMISSÃO RELATIVA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. OMISSÃO SANADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em que pese a apelante ter interposto o presente recurso com o objetivo de pleitear a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, consequentemente, a isenção do pagamento das custas remanescentes, o referido benefício já havia sido concedido à autora, na fase de conhecimento.

2. Trata-se de omissão constante na parte dispositiva da sentença, a qual condenou a requerente no pagamento das custas remanescentes, contudo deixou de aplicar o dispositivo previsto no art. 98, §3º do CPC, o que, aparentemente, levou a apelante a erro no momento da interposição do presente recurso.

3. Preliminar suscitada e acolhida de ofício
para, corrigindo a omissão contida no dispositivo sentencial, determinar, na forma do art. 98, §3º do CPC, a suspensão da exigibilidade das custas processuais nas quais foi condenada a apelante.

4. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.